Tribunal: TJES
Processo: 0000746-84.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000746-84.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILTON OLIVEIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000746-84.2024.8.08.0014

APELANTE: ADENILTON OLIVEIRA ROCHA

Advogados do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359, JAQUELINE AFONSO SIMOES DA SILVA - ES28194

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Adenilton Oliveira Rocha contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada (art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão da subtração de potes de suplemento alimentar, mediante rompimento de obstáculo, de estabelecimento comercial. O recurso limita-se à discussão sobre a aplicação da atenuante da confissão espontânea e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à luz das declarações prestadas pelo réu na fase policial e judicial; (ii) definir o valor adequado a título de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, observando-se o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atenuante da confissão espontânea pressupõe a admissão clara e objetiva da autoria delitiva, sendo irrelevante a utilização da confissão como fundamento da condenação, conforme orientação do STJ (EDcl no HC 843.390/SP).

Inviável o reconhecimento da atenuante quando o réu nega a subtração dos bens e alega ausência de lembrança sobre os fatos centrais, não contribuindo, assim, para a elucidação da prática criminosa, conforme entendimento consolidado no AgRg no AREsp 2.569.289/RN.

As declarações do réu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, limitam-se a relatar aspectos genéricos de sua rotina de dependência química, sem confissão válida ou útil quanto à prática do crime imputado.

Em relação aos honorários do defensor dativo, aplica-se a jurisprudência do STJ no Tema 984, que reconhece a Tabela da OAB como parâmetro, desde que observada a proporcionalidade com base em critérios objetivos como grau de zelo, complexidade da causa e tempo exigido para o serviço.

Considerando a simplicidade do caso e o esforço despendido, reputa-se desproporcional a fixação do valor conforme a tabela integral da OAB, sendo adequada a fixação em R$ 880,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão espontânea somente é juridicamente relevante para fins de atenuante quando o réu admite de forma clara e objetiva a prática do delito imputado.

A negativa de autoria ou a ausência de lembrança sobre os fatos centrais impede o reconhecimento da atenuante da confissão.

A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os parâmetros da Tabela da OAB, mas com adequação proporcional à complexidade da causa e ao esforço demandado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 65, II, "d"; 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC nº 843.390/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.569.289/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 28.03.2025; STJ, REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC (Tema 984).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000746-84.2024.8.08.0014

APELANTE: ADENILTON OLIVEIRA ROCHA

Advogados do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359, JAQUELINE AFONSO SIMOES DA SILVA - ES28194

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADENILTON OLIVEIRA ROCHA

em face da r. Sentença (ID 12902885), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas sanções do art. 155, § 1º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime semiaberto.

Emerge da denúncia (ID 12902846) que, no dia 21 de outubro de 2024, por volta de 04h, na Travessa Nilo Peçanha, nº 20, Centro, o denunciado subtraiu, para si, com arrombamento de obstáculo, coisa alheia móvel consistentes em potes de suplemento creatina, pertencente ao estabelecimento comercial SUPLEMENTOS FELBERG.

Consta, que, no dia dos fatos, a pessoa de Ivo Gabriel Pereira de Souza, vigilante noturno que presta serviços a diversos estabelecimentos comerciais, estava fazendo sua ronda, pela localidade do local dos fatos, quando escutou um barulho alto de vidraça quebrando. Ivo Gabriel Pereira de Souza se deslocou até o local do barulho e, ao chegar próximo ao local do furto, visualizou o denunciado com o braço todo ensanguentado, entretanto continuou até o lugar do barulho. Ao chegar na loja, o vigilante constatou que a vitrine estava toda quebrada, instante em que associou com o denunciado, pois como mencionado, estava com o braço muito machucado. O vigilante foi atrás do denunciado, tendo conseguido lhe abordar e, ao questionar sobre o braço ensanguentado e a vitrine da loja quebrado ao denunciado, Adenilton lhe informou que levantou a porta de aço, que não estava trancada e, após, arrombou a vidraça utilizando o cotovelo, resultando na lesão. Diante do relato, Ivo Gabriel Pereira de Souza acionou a guarnição policial. Ainda, o vigilante informou que na calçada da loja continha vários potes do suplemento creatina.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitiva, que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a discutir matéria que tem impacto sobre a quantidade da pena imposta.

Nesse contexto, a Defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Em sede inquisitorial, o denunciado declarou que em seu interrogatório perante a Autoridade Policial
(depoimento transcrito na sentença)
, o réu ADENILTON declarou que
“(...)
é usuário de drogas;
que
já foi preso anteriormente por furto;
que
o declarante faz uso de medicamento controlado e ingeriu bebida alcoólica, ocasião em que,
teve um surto psicótico e quebrou a vidraça da loja de suplemento;
que
o declarante machucou bastante o braço devido a quebra da vidraça e saiu do local andando pela rua com o braço ensanguentado
;
que
o declarante foi abordado logo em seguida por um vigilante que passava no local, o qual o deteve até a chegada da polícia militar;
que
o declarante afirma que não subtraiu nenhum objeto do referido estabelecimento comercial
”.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o denunciado declarou que, em razão do uso de medicamentos e de sua dependência química, frequentemente permanecia nas ruas, sendo, por vezes, conduzido de volta para casa. Disse, ainda, que faz uso de crack e maconha e que tem poucas lembranças dos fatos ocorridos. Relatou que, naquele dia, foi para a casa de sua esposa, adquiriu entorpecentes e ingeriu álcool 70 misturado com refrigerante, além de uma garrafa de vinho. Afirmou que não se recorda de como foi parar na rua, mas que permaneceu circulando pela cidade. Lembrou-se apenas de consumir cachaça em uma praça e
depois de quebrar o vidro de um estabelecimento comercial. Disse que, após o impacto, seu braço começou a sangrar
e, nesse momento, um vigilante se aproximou, acionando a polícia, que o conduziu ao pronto-socorro.

Ora, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada sempre que o réu admitir a autoria do crime, independentemente do uso da confissão pelo juízo como fundamento da condenação
”. (EDcl no HC n. 843.390/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Outrossim, o Tribunal da Cidadania sedimentou o posicionamento no sentido de que é
“
I
nviável a pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o réu não confirma a imputação delituosa
.” (AgRg no AREsp n. 2.569.289/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

À luz de tal panorama, impende salientar que o apelante, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, limitou-se a narrar aspectos genéricos de sua rotina de dependência química e de seus atos desorientados no dia dos fatos, sem admitir, em momento algum, de forma clara e inequívoca a prática do delito que lhe fora imputado. Ao contrário, negou expressamente a subtração de qualquer objeto e afirmou não se recordar dos acontecimentos principais, distanciando-se da imputação objetiva do crime patrimonial.

Nesse contexto, o conteúdo dos depoimentos prestados não representa confissão útil nem juridicamente relevante à elucidação do crime, não atendendo, portanto, aos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão do benefício.

Por fim,
com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com
o grau de zelo,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado do apelante apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o
Dr.
Hocilon Rios
, OAB/ES
13.359.

Arrimada nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PRO
VIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)